Tribunal: TJSP
Processo: 1032378-83.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À AUTORA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INDEMONSTRADA, MESMO APÓS CONCESSÃO DE PRAZO PARA COLACIONAR A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO RECOLHIMENTO DAS

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À AUTORA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA INDEMONSTRADA, MESMO APÓS CONCESSÃO DE PRAZO PARA COLACIONAR A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I E VI, DO CPC. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA, CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA FORENSE. FATO GERADOR DA TAXA JUDICIÁRIA. EXEGESE DOS ARTIGOS 1o E 2o, DA LEI 11.608/2003. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso de apelação improvido.